Tribunal: CARF
Processo: 10320.721314/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721314/2011-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.313 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CONSELHEIRO
Interessado
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHÃO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DIREITO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO
Demonstrado o amplo conhecimento das matérias de direito e
responsabilização tributária aplicadas e julgadas em processo administrativo
fiscal não há que se falar em cerceamento de defesa.
RETIFICAÇÃO DE ÁREA TOTAL DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA
A retificação com reflexos tributários de área total do imóvel se submete à
efetiva comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos a juízo da
autoridade tributária.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA
A utilização do ADA para efeito de redução do ITR é obrigatória por força de
lei sendo suprida em caso de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel (Sum. Carf no 122)
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, restabelecendo-se a área de reserva legal averbada de 5.164,06 ha.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipiano Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721314/2011-41
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.894, proferida em
julgamento realizado em 06/10/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.893 (autos do processo
de n° 10320.720974/2011-13), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2006, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
05/11/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2007, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2007, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.893, proferida nos
autos do processo de n° 10320.720974/2011-13, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2006, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que
segue na resolução.(grifo do autor)
(...)
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2006, foi formalizado através da
Notificação de Lançamento n° 03201/00001/2011, lavrada em 23 de maio de 2011 (fls.
3), e cientificada ao contribuinte em 13/06/2011 (fl. 8), ou seja, quando já ultrapassados
cinco anos da data do fato gerador - 1701/2006, configurando a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
(...)
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, extinguindo-
se o crédito tributário em face da decadência.
De forma alternativa, caso essa Turma entenda pela necessidade de analisar o
prévio pagamento do valor declarado pelo contribuinte a título de ITR, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se
houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício 2006, para fins de
apuração da decadência.(grifo do autor)
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2007, sendo a exação
regularmente constituída em 20/06/2011. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado do
tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela qual
o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 20/06/2011, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
03201/00004/2011, fls. 3 e ss, referente à Declaração no 03.72289.38, entregue em 27/09/2007.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2007, no Valor de R$ 184.216,04, Juros de Mora de R$ 71.383,71,
Multa de Ofício de R$ 138.162,03, totalizando R$ 393.761,78, haja vista a não comprovação da
área total do imóvel declarada, bem como também de isenção referente à reserva legal em parte
do mesmo.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

conforme Intimação no 03201/00008/2011, de lavra em 31/01/2011, 09:00, fls. 10 e ss, referente
aos exercícios de 2006 a 2008.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 55 e ss,
alegando em síntese revisão de área total do imóvel, princípio da verdade material para aceitação
de outros meios de comprovação quanto à dimensão do bem e também sua respectiva área de
preservação permanente e reserva legal; disse ser prescindível a elaboração de Ato Declaratório
Ambiental – ADA, para efeito de reconhecimento de área de reserva legal – RL, assim como a
sua averbação no respectivo registro de imóvel; juntou jurisprudência deste Conselho, pugnando,
ao final, pela procedência de sua defesa e insubsistência da exação, juntando solicitação de
perícia.
Juntou documentos de fls. 73 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou procedente a exação, com a matença do crédito tributário e indeferiu o
pedido de perícia, entendendo-o desnecessário, conforme Acórdão no 04-34.973, de 10/03/2014,
fls. 156 e ss, de ementa abaixo transcrita:
Área de Reserva Legal. Tributação. Averbação. ADA.
Para a exclusão da área de reserva legal, além de ser reconhecida como de interesse
ambiental mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado tempestivamente
junto ao Ibama, é necessário que essa área esteja averbada na matrícula do imóvel na
data de ocorrência do fato gerador do ITR do exercício a que se referir a declaração.
O recorrente foi regulamente notificado da decisão a quo em 18/03/2014, fls. 165.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 16/04/2014, fls. 173 e ss, e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
a) PRELIMINAR
Alega em preliminar cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento
do pedido de perícia, já que não deu oportunidade à recorrente de produzir prova técnica:
Por outro lado, se remanesciam dúvidas acerca dos fatos informados pela Recorrente em
sua DITR, caberia à Autoridade Julgadora determinar a produção de prova pericial,
mas, de forma alguma, manter lançamento fiscal baseado em meras presunções. Ao
assim proceder, o acórdão ora recorrido claramente cerceou o direito à ampla
defesa do contribuinte. Sendo esta a situação, deve o acórdão ser anulado, a fim de
oportunizar à Recorrente a produção da prova técnica pleiteada.(grifo do autor)
Ao examinar as duas peças de defesa apresentadas, fls. 55 e ss, assim como
também o recurso, fls. 173 e ss, infere-se claramente que o recorrente bem conhece os motivos,
fatos e fundamentos jurídicos aplicados na exação, assim como aqueles decorrentes do juízo
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

administrativo realizado pelo colegiado de piso. Portanto, resta descabida a alegação em análise
vez que não existe, in casu, cerceamento do direito à ampla defesa, caracterizando o reclame em,
somente, descontentamento com a opinio juris dada no acórdão de primeiro grau, sendo
cumprido os termos do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
b) MÉRITO
O recurso delimita a lide em dois pontos:
 Área total do imóvel como sendo de 7.943 ha, com ataque ao fundamento
da decisão a quo quanto à falta de comprovação, pela não apresentação de
documentos hábeis e idôneos, pois, intimada a esclarecer o motivo da
divergência entre a DITR 2006, e a DITR 2007 quanto à área, comprovou
o correto tamanho mediante apresentação de registro de matrícula do
imóvel com certidão datada de 2009 e também no CCIR do INCRA.
Aduz que em 14/06/2011 prestou esclarecimento à fiscalização informando que,
realizado georreferenciamento do imóvel foi constatada diferença de área e, após essa
verificação, passou então a declarar com base no tamanho efetivamente medido do imóvel.
Por ocasião de referido esclarecimento, informa que anexou mapa e memorial
descritivo subscrito por engenheiro florestal, juntamente com respectiva ART, comprovando a
área total em conformidade com aquela declarada na DITR 2007.
O recorrente informa que a averbação no registro da matrícula do imóvel não foi
realizada em razão de sua não aprovação pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária) e que não pode ser prejudicada por omissão deste instituto, já que colide com
princípio constitucional de moralidade administrativa:
Ora, se deve ser levada em conta a área real do imóvel, e, não, aquela formalmente
averbada no registro imobiliário, devem ser levadas em consideração as dimensões
constatadas por meio do georreferenciamento do imóvel, comprovadas através de
documento técnico assinado por engenheiro florestal, acompanhado da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica.
Primeiramente, passo em exame ao que dispôs a autoridade tributária, por ocasião
do lançamento, fls. 4/5:
Em resposta ao Termo de Solicitação de Esclarecimentos sobre a redução da área
total do imóvel que em 2006 era de 10.328,1 hectares conforme consta no Registro
do Imóvel e passou a ser declarada em 2007 como medindo 7.943 hectares, a
empresa alegou com documentos encaminhados a esta Delegacia em 14 de junho de
2011 que, após a realização do georreferenciamento do imóvel em questão, teria sido
constatada uma divergência entre a área do imóvel constante em sua matrícula e a área
efetivamente medida, e em função de tal modificação, a Cósima apresentou as
declarações com base nas áreas efetivamente medidas. A empresa esclareceu ainda que
a planta georreferenciada do imóvel foi apresentada ao INCRA, mas ainda aguarda a
certificação da referida planta pelo órgão para efetuar a averbação no Cartório de
Registro de Imóveis, e, consequentemente a correção das informações constantes no
registro imobiliário. Ocorre que na própria planta apresentada pelo contribuinte os
números são divergentes da DITR: a área total medida seria de 7.893,0 hectares,
a área de preservação permanente seria de 194 hectares, e a área de reserva legal
seria de 6.215,7 hectares. O mapa apresentado e o Memorial Descritivo não trazem
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

o nome, nem o registro no CREA, nem a assinatura do responsável técnico
(engenheiro agrônomo ou florestal) pela suposta medição, portanto não têm
validade como prova, diferentemente da Certidão Trintenária e Registro do
Imóvel com data de 18 de novembro de 2009 e assinatura do Cartório da Comarca
de Santa Luzia, que informam área total do imóvel de 10.328,1 hectares (a mesma
do registro do Incra em consulta na data de 17 de junho de 2011) e reserva legal
averbada de 5.164,06 hectares. (grifo do autor)
Ao analisar a impugnação apresentada, o acórdão de primeiro grau faz as
seguintes análises, fls. 163:
Área Total do Imóvel - Retificação
A contribuinte alega que após medição da área do imóvel foram apurados somente
7.943,0 ha ao invés de 10.328,1 ha, por isso solicita redução da área da propriedade para
a dimensão medida.
Para efeito do ITR, a área total do imóvel deve se referir à situação existente na
data da efetiva entrega da declaração do ITR, independente de atualização no
registro imobiliário. No caso, a Certidão da Matrícula do Imóvel e a Certidão
Trintenária comprovam que a área do imóvel é 10.328,1 ha. Portanto, não tendo
sido apresentado documentos hábeis e idôneos que comprovassem erro de fato no
preenchimento da declaração, não há como retificar a área total do imóvel como
pretende a interessada.(grifo do autor)
Em suma, com a alteração da área do imóvel de 7.943,0 ha para 10.328,1 ha e glosa
parcial da área de reserva legal de 6.320,1 ha, para 5.164,1 ha, ocorreu também
alteração da área aproveitável do imóvel de 1.492,9 ha para 5.034,0 ha,
consequentemente o VTN Tributável alterou de R$ 365.904,00 para R$ 929.313,00
(Área Tributável 5.079,0 ha : 10.328,1 ha = 0,4917 x R$ 1.890.000,00 = R$ 929.313,00.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista
no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa
Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação citada na Notificação de Lançamento.
Em exame aos autos, especialmente quanto às cópias e documentos juntados pelo
recorrente, por ocasião de sua defesa, conforme fls. 73 e ss, especialmente a fls. 116/130,
tratando-se de igual documento já analisado pela autoridade administrativa que constituiu o
crédito, por ocasião da fiscalização realizada, fls. 17 e ss, não divirjo da decisão a quo, já que
não está suficientemente demonstrada e provada, por documentos hábeis e idôneos, a área
total do imóvel em 7.943,0 há, portanto, há que se considerar, in casu, o que consta na
Certidão da Matrícula do Imóvel e a Certidão Trintenária comprovam que a área do
imóvel é 10.328,1 ha.
 Área de reserva legal como sendo 6.320,1 ha justamente em razão do
georreferenciamento, que detectou divergência também quanto a este
dado. Apresenta os mesmos fundamentos.
Aduz ainda que o Ato Declaratório Ambiental – ADA é formalidade dispensável
para fins de concessão de ITR, já que demonstrado o direito por outros documentos, impondo-se
o princípio da verdade material, inclusive apresentou jurisprudência e doutrina favorável a
respeito.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

Primeiramente, quanto ao Ato Declaratório Ambiental – ADA, trata-se sim de
uma exigência legal, nos termos em que reza o art. 17-O, §1o, da Lei no 6.938, de 1981, redação
dada pela Lei no 9.393, de 1996, sendo somente suprida sua falta em caso de averbação da
reserva legal na matrícula do imóvel e em data anterior ao fato gerador do tributo em exame,
conforme sumulado por este Conselho, Súmula Carf no 122, abaixo transcrita:
(Sum. Carf no 122)
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Lei no 6.938, de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) (grifo do autor)
Em reexame aos termos da exação, fls. 4, verifico as seguintes informações:
No entanto, o contribuinte não apresentou os documentos solicitados para comprovação
da Área de Preservação Permanente declarada e quanto à área de reserva legal
declarada, na realidade só consta averbada na certidão do Registro Geral do
Imóvel uma área de 5.164,06 hectares gravada como de preservação permanente,
entretanto não apresentou o Ato Declaratório Ambiental. Assim as áreas declaradas
como de reserva legal e de preservação permanente, não devidamente comprovadas,
foram glosadas.
Como se vê, a ratio essendi da exação, com relação à Área de Reserva Legal –
ARL, foi a glosa motivada pela ausência de ADA, muito embora, destaco, haja clara
informação quanto à averbação na matrícula do imóvel.
Consta dos autos, fls. 44, cópia de certidão quanto ao registro do imóvel, datada
de 07/05/2005, em que taxativamente explicita a averbação da área de 5.164,06 hectares.
Portanto e por tudo, em que pesem os respeitados argumentos trazidos a este juízo
administrativo pela recorrente, entendo que somente cabe corrigir a glosa realizada para a ARL,
tal como exposto no parágrafo anterior.
c) PEDIDOS
Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso interposto, julgando a
exação improcedente ou invalidá-lo para oportunizar a produção de prova pericial.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721314/2011-41

d) CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a área de reserva legal averbada
de 5.164,06 ha.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 212
DF CARF MF
Original